Tribunal: TJSP
Processo: 1087856-20.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Ação civil pública que condenou a Telefônica a pagar o equivalente das ações não creditas na aquisição de direitos (PEX) entre 25.8.1996 até 30.6.1997, pelo regime da Portaria 1028 do Ministério das Comunicações.
Corrida ao Judiciário de habilitações sem documentos e sem correspondência com os requisitos de enquadramento. Telefônica juntou os documentos da companhia. Presunção de legalidade até

Ementa:
Ação civil pública que condenou a Telefônica a pagar o equivalente das ações não creditas na aquisição de direitos (PEX) entre 25.8.1996 até 30.6.1997, pelo regime da Portaria 1028 do Ministério das Comunicações.
Corrida ao Judiciário de habilitações sem documentos e sem correspondência com os requisitos de enquadramento. Telefônica juntou os documentos da companhia. Presunção de legalidade até prova em contrário. Impugnação vazia e persistente recusa em oferecer documentos que demonstrem o contrário. Os autores (recorrentes) adquiriram direitos contratuais fora do período citado e por portaria diversa (86). Não possuem direitos, tal como declarado pelo STJ (Resp. 1867482 SP, DJ de 29.05.2020, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino).

NÃO PROVIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1087856-20.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
JUSSARA RAMOS RODRIGUES CARREIRA, JOSÉ RODRIGUES CARREIRA
JUNIOR, JOSANE RAMOS RODRIGUES CARREIRA, JANAINA RAMOS
CARREIRA DE OLIVEIRA e JOSELY RAMOS CARREIRA FORJAZ, é apelada
TELEFONICA BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087856-20.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
VOTO No 81663
APELAÇÃO CÍVEL No 1087856-20.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
APELANTES: JUSSARA RAMOS RODRIGUES CARREIRA, JOSÉ RODRIGUES
CARREIRA JUNIOR, JOSANE RAMOS RODRIGUES CARREIRA, JANAINA RAMOS
CARREIRA DE OLIVEIRA E JOSELY RAMOS CARREIRA FORJAZ
APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
Ação civil pública que condenou a Telefônica a pagar o
equivalente das ações não creditas na aquisição de direitos (PEX)
entre 25.8.1996 até 30.6.1997, pelo regime da Portaria 1028 do
Ministério das Comunicações.
Corrida ao Judiciário de habilitações sem documentos e sem
correspondência com os requisitos de enquadramento. Telefônica
juntou os documentos da companhia. Presunção de legalidade até
prova em contrário. Impugnação vazia e persistente recusa em
oferecer documentos que demonstrem o contrário. Os autores
(recorrentes) adquiriram direitos contratuais fora do período citado
e por portaria diversa (86). Não possuem direitos, tal como
declarado pelo STJ (Resp. 1867482 SP, DJ de 29.05.2020,
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino).
NÃO PROVIMENTO.
Vistos.
A Telefônica não foi condenada a pagar indenização a todos
que adquiram direitos de uso de linha telefônica. Na ação civil pública promovida
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo a condenação está restrita aos
que adquiram direitos entre 25.8.1996 até 30.6.1997, nos termos da Portaria
1028 do Ministério das Comunicações, porque com relação a esses os créditos
de ações foi aquém do prometido nos contratos (PEX). Para se transformar em
credor o contratante há de provar que seu contrato se enquadra no título: em
caso contrário, será excluído.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087856-20.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
A sentença do Juízo da 15a Vara Central observou esses
parâmetros e rejeitou o pedido da longa lista dos autores. Daí o recurso que foi
respondido pela Telefônica, com mais documentos. Alega o recorrente que os
documentos exibidos pela Telefônica não fazem prova em favor da companhia.
Os honorários foram fixados em R$ 1.000,00 e o autor condenado a pagar as
custas.
É o relatório.
É preciso registrar que os integrantes da lista ali aparecerem
não postulando como direito deles, mas sim, em virtude da morte de: JOSE
RODRIGUES CARREIRA .
Os documentos dos quais os autores tiveram ciência e que
foram repetidos com a resposta ao recurso (e, por isso, não são novos) provam
que o de cujus adquiriu direitos contratuais em 10.02.1995 e mediante contrato
autorizado pela Portaria 86. Foi esse crédito aquém do prometido pela Portaria
1028, em PEX que motivou o Ministério Público a ajuizar ação e abrir ensejo para
habilitações. Quem não se enquadra na causa petendi não é destinatário da
sentença. Muito simples, data vênia.
A objeção recursal esbarra em falta de lógica ou contraria
todo o sistema legal da distribuição dos ônus probatório. Primeiro cabe referir
que os autores não apresentaram qualquer documento que confirmasse terem
adquirido direitos de uso com promessa de participação acionária na companhia
telefônica. Resulta que não cumpriram os encargos que lhes são atribuídos pelo
art. 373, I, do CPC. E mais: apresentados os documentos extraídos dos livros
contábeis, ficaram na defensiva com impugnação sem qualquer sentido prático ou
eficiente.
A Quarta Câmara de Direito Privado foi declarada
competente pelo Grupo de Câmaras do Direito Privado em virtude de ter sido a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087856-20.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Câmara que julgou (referendou) a sentença condenatória ajuizada pelo Ministério
Público pelo critério de cálculo (prejudicial aos contratantes) das ações que
seriam cadastradas em virtude de contrato adquirido pela Portaria 1028 do
Ministério das Comunicações, entre 25.8.1996 até 30.6.1997. A Turma
encarregada dos julgamentos tem como relator certo o Desembargador Ênio
Santarelli Zuliani e durante anos, pelo exame de milhares de recursos, não foi
detectada qualquer irregularidade ou fraude na documentação exibida pela
Telefônica. Poderá ser afirmado que os dados contratuais apresentados foram
extraídos de livros numerados e escriturados de acordo com a segurança exigida
para serem aceitos com prova em favor do empresário mercantil (ASCARELLI,
Iniciación al estúdio del derecho mercantil, tradução de Evelio Verdera y Tuells,
Barcelona, Bosch, 1964, ps. 251/254).
A recorrida atua consciente de que a sua omissão vai implicar
efeitos probatórios reflexos, porque se não apresenta cópias dos contratos (as
chamadas radiografias) pode o Juízo aplicar o critério da inversão do ônus
probatório e considerar os postulantes habilitados no título condenatório, embora
não apresentassem documentos. Daí a razão jurídica de a recorrida apresentar
os papéis que até prova em contrário serão admitidos como conclusivos para
conferência do direito ao crédito. Todos os integrantes da lide, sem exceção, não
são titulares de ações que renderiam indenização.
Quem adquiriu direitos por transferência (cessões) ou por
assinatura (tarifa) diretamente da companhia ou de terceiros, não são titulares
das prometidas participações acionárias que foram alvo da ação do Ministério
Público. Não importa o período e mesmo que a contratação tenha ocorrido dentro
do prazo que favorece os destinatários certos, não há direito indenizatório. Assim
ocorre com aqueles que adquiriram direitos através de contratos autorizados pela
Portaria 86 ou 1361 e nesse ponto há pronunciamento do colendo STJ (Resp.
1867482 SP, DJ de 29.5.2020, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). De
acordo com esse precedente, que é seguido, quem adquiriu direitos com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087856-20.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
participação acionária, pela Portaria 86, recebeu integralmente e não tem o que
reclamar. Tanto que o autor negociou as ações.
Os autores necessitavam provar, diante dos documentos
apresentados e que não foram impugnados com eficiência (contraprova), que
eles, ao contrário do que foi demonstrado pela Telefônica, que realmente
adquiriram direitos com contrato contendo cláusula de participação acionária pela
Portaria 1028, porque somente assim teria crédito a receber, como declarado
pela sentença proferida na ação civil pública. Todavia não fizeram prova alguma.
A consulta da doutrina clássica sobre a eficácia probante dos
livros comerciais revela que, em princípio, os dados escriturais fazem prova
contra o comerciante. Porém e se os livros estão escriturados de acordo com a
legislação, sem que paire dúvida sobre sua regularidade, produzem efeitos em
favor do comerciante, embora por ele produzidos (JOSÉ XAVIER CARVALHO DE
MENDONÇA, Dos livros dos commerciantes, SP, Typ. Brasil de Carlos Gerke &
Rothschild, 1906, p. 96, § 120 e TRAJANO DE MIRANDA VALVERDE, Força
probante dos livros mercantis, RJ, Forense, 1960, p. 65, § 28).

O decisum está correto, inclusive no aspecto da verba
honorária (R$ 1.000,00). A gratuidade fica mantida. Houve pronunciamento no
sentido de não ser devida a condenação, por ter sido enviada uma notificação
extrajudicial sem que sobreviesse resposta, o que na ótica dos postulantes,
evitaria a demanda caso respondido e esclarecido. A Telefônica não tem dever
de responder notificação e isso não modifica a responsabilidade da parte por
ajuizamento de ação infundada. O fato é que os autores não possuem direito e o
resultado (de improcedência) foi decretado devido ao empenho dos advogados
da Telefônica, o que justifica a aplicação do art. 85 do CPC, com arbitramento
correto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087856-20.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Em virtude do recurso improcedente a verba honorária será
majorada para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Isto posto, nega-se provimento, majorando a verba honorária
para R$ 1.500,00, revogada a gratuidade.

ENIO ZULIANI
Relator